Tribunal: TJDFT
Processo: 0738038-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens passíveis de constrição, podendo os autos serem desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Art. 921, III, do Código de Processo Civil.
2. A suspensão é cabível quando a execução tramita há mais de sete anos sem que o crédito em cobrança tenha sido satisfeito ou encontrados bens penhoráveis pertencentes à parte executada.
3. A determinação de suspensão não impede o cumprimento de eventuais decisões prolatadas nos recursos anteriormente interpostos pelo exequente e tampouco inviabiliza a retomada do curso do processo se a qualquer tempo forem descobertos bens passíveis de penhora.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.